Tribunal: TJDFT
Processo: 0714502-10.2023.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714502-10.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CAROLINA FREIRE CARVALHO APELADO: CLARO S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Maria Carolina Freire Carvalho contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho nos autos da ação declaratória de nulidade de dívida e de prescrição cumulada com reparação por danos morais proposta por ela contra Claro S.A. A apelação foi interposta desacompanhada do preparo e a apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 59533644). É o relatório. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem a necessidade de prova da hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por tratar-se de interpretação emanada da Constituição Federal. O juiz pode indeferir o benefício da gratuidade da justiça ou revogá-lo quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não do benefício da justiça gratuita deve ser resolvida em vista da realidade apresentada em cada caso. Verifico que a hipossuficiência econômica da apelante está devidamente demonstrada no caso em análise. O documento de id 59533649 comprova que ela está inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A faixa de renda familiar por pessoa informada no mencionado cadastro é de até meio (1/2) salário-mínimo. O núcleo familiar é composto por cinco (5) pessoas. Entendo que a apelante demonstrou a hipossuficiência econômica alegada, pois seus rendimentos mensais são insuficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça à apelante. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator